Tribunal: TJES
Processo: 5002947-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ambiental; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002947-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS ROMANHOLI SAMPAIO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002947-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS ROMANHOLI SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 800367 páginas 1-4, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Lucas Romanholi Sampaio e outros,
deferiu
liminarmente o embargo de suspensão da obra e determinou que os requeridos paralisem imediatamente esta, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo incidir até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (ID 800361 páginas 1-25) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que é ilegítimo para figurar no polo passivo do processo principal, pois não é responsável pela obra embargada; e
(ii)
que a referida obra está sendo realizada no imóvel de Iris Alvez Dimpino de Assis, o qual é contíguo à sua residência.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 935502.

Contrarrazões (ID 1319443) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002947-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS RMANHOLI SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 800367 páginas 1-4, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Lucas Romanholi Sampaio e outros,
deferiu
liminarmente o embargo de suspensão da obra e determinou que os requeridos paralisem imediatamente esta, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo incidir até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (ID 800361 páginas 1-25) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que é ilegítimo para figurar no polo passivo do processo principal, pois não é responsável pela obra embargada; e
(ii)
que a referida obra está sendo realizada no imóvel de Iris Alvez Dimpino de Assis, o qual é contíguo à sua residência.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID
935502
, in
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (desprovimento do recurso):

“
Trata o processo principal de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Lucas Romanholi Sampaio, Iris Alvez Dimpino de Assis e Therezinha Sodré Lobato requerendo a concessão de decisão liminar determinando o embargo da obra realizada no imóvel localizado na Avenida Davino Mattos, nº 409, Centro, Guarapari.

Afirma, neste sentido, que a referida obra está sendo realizada sem a respectiva emissão de licença pela Administração municipal e que o requerido Lucas Romanholi Sampaio é a pessoa que tem sido encontrada no local da obra e que se apresenta como responsável pela mesma, razão pela qual, apesar de não figurar no Cadastro Imobiliário Municipal como titular do imóvel, teve lavrado contra si os Autos de Infração nº 15242/2020, 12793/2020 e 13111/2020.

Pois bem. O Agravante centraliza suas razões recursais, primordialmente, na alegação de que a obra embargada não seria de sua responsabilidade, mas sim de Iris Alvez Dimpino, real proprietária do imóvel localizado na Avenida Davino Mattos, nº 403, Centro, Guarapari.

Afirma, neste sentido, que é proprietário de imóvel contíguo ao acima aludido, localizado no nº 409 do mesmo logradouro, e que no momento não está realizando nenhum tipo de obra ou benfeitoria no mesmo.

Ocorre que, ao analisar os Autos de Infração nº 12793/2020 (ID 842293), 15242/2020 (ID 842297) e 13111/2020 (ID 842295), verifica-se que o imóvel objeto das referidas autuações não foi o de nº 403, conforme afirma o Agravante, mas sim o de nº 409, de propriedade deste último.

Ademais, conforme consta dos referidos documentos, o recorrente é a pessoa que tem sido encontrada no local da obra e que se apresenta como responsável pela mesma, havendo presunção de veracidade e legalidade do auto de infração. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO INCIDÊNCIA DE ICMS AUTO DE INFRAÇÃO PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONTRUIR OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AUTUAÇÃO MANTIDA POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O auto de infração, como ato administrativo, goza das presunções de veracidade e legalidade, razão pela qual cabe ao particular o ônus de afastá-las.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006486, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação REVISIONAL DE MULTA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). ANISTIA. AUSÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº 5.361/99. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTICULAR. Recurso desprovido. [...]
5) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade (TJES, Classe: Apelação, 048100150712, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).
6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006140083749, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a concessão de efeito suspensivo ao recurso.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Ademais, tal conclusão é ainda reforçada pelas diversas fotos anexadas junto às Contrarrazões de Agravo (ID 1319448), retiradas da rede social
Instagram
, a partir das quais é possível verificar a realização de obras na loja World Informática, localizada exatamente no endereço das autuações.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO O EMBARGO DA OBRA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

A
o analisar os Autos de Infração nº 12793/2020, 15242/2020 e 13111/2020, verifica-se que o imóvel objeto das autuações foi o imóvel de nº 409, de propriedade do Agravante.
2.
Além disso,
conforme consta dos referidos documentos, o recorrente é a pessoa que tem sido encontrada no local da obra e que se apresenta como responsável pela mesma, havendo presunção de veracidade e legalidade do auto de infração.
3.

Decisão mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.